Tribunal: TJDFT
Processo: 0742888-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. DEVIDO O PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. QUANTIA DEMONSTRADA AOS AUTOS. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA PLANILHA DA RECORRENTE. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida pelos documentos apresentados pela recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagá-la o benefício alimentação, na quantia R$ 9.468,00 (nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), montante que deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA e desde quando deveria ter sido paga cada parcela, e acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97.
3. A recorrente requer a procedência total da demanda, com a condenação do requerido ao pagamento de auxílio-transporte durante o período em que a autora laborou como contratada temporária (07/08/2014 a 06/08/2016).
4. Em sede de contrarrazões, a parte ré requer o não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de dialeticidade recursal.
5. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pela autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento da peça recursal, suscitada pela parte ré, em sede de contrarrazões, rejeitada.
6. No mérito, o artigo 37, IX da Constituição Federal, dispõe que a lei deverá estabelecer os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse da Administração.
7. No Distrito Federal, a Lei n.o 4.266/2008 dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da CRFB/88.
8. A Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê o pagamento de auxílio-transporte, o qual deve ser estendido aos contratados temporariamente. Nesse sentido: “[...] I. O direito à percepção dos auxílios transporte e alimentação deve ser estendido aos servidores contratados temporariamente. [...].” (Acórdão 1059955, 07280822420168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/11/2017, publicado no DJE: 20/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Conforme os ditames do artigo 107 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destina-se ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
10. Ademais, o artigo 110 da referida Lei Complementar Distrital, condiciona a concessão do auxílio-transporte apenas à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo.
11. Quanto aos valores, embora a sentença tenha fundamentado a improcedência do pedido em pauta na ausência de apresentação dos valores das passagens cobrados pelas empresas de transporte urbano, verifica-se que a petição inicial logrou apontar os trechos do ônibus utilizados pela recorrente, o montante cobrado por cada passagem (R$5,00), o dispêndio de R$220 por mês (13957725 - Pág. 10), e a quantia total devida a título de auxílio-transporte (R$5.500,00).
12. Com efeito, ante a alegação da autora de utilização de transporte público, de Taguatinga a Sobradinho, para a execução do seu contrato temporário de trabalho, a parte ré deve ser condenada ao pagamento do auxílio-transporte vindicado.
13. Não obstante o réu não tenha impugnado especificamente os cálculos da autora, incabível a utilização da planilha apresentada com a peça inicial, tendo em vista a inobservância dos ditames do artigo 405 do Código Civil, o qual prevê o pagamento dos juros de mora a partir da citação.
14. Ressalta-se que os parâmetros de fixação da correção monetária e de juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício. Precedente: REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC.
15. Destarte, a sentença merece parcial reforma para que seja acrescentada à condenação a obrigação de o réu pagar à autora quantia de R$220,00/mês, durante o período de 07/08/2014 a 06/08/2016, a título de auxílio-transporte, com correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada pagamento deveria ter sido realizado, e juros de mora a partir da citação.
16. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.
17. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.